Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Processo : 0730606-95.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 49399883) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré “mantenha o plano de saúde oferecido em favor dos autores, até o julgamento final da ação, nos moldes do contrato celebrado ou conforme adequação a ser realizada, se o caso, mantidos os pagamentos da contraprestação por parte dos autores, devendo o serviço ser restabelecido caso tenha sido interrompido, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada ao valor de R$ 50.000,00 ”. A agravante alega que o cancelamento do plano de saúde da parte agravada não foi eivado de abusividade, visto que, conforme expressa previsão contratual (cláusula 10.2) e legal (art. 17-A da Lei n. 9.656/98; Anexo I da RN n. 509/23 e art. 23 da RN n. 557/22, ambas da ANS), qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte. Afirma que, no caso, a relação contratual em voga ultrapassou o período de vigência previsto na norma e a notificação de resilição unilateral ocorreu com a antecedência devida. Argumenta o periculum in mora inverso na irreversibilidade da medida liminar. Conclui que não pode ser mantida as astreintes da forma como estabelecida pelo juízo a quo, uma vez que desproporcional e desarrazoada em relação ao quantum e prazo, sob pena de ensejar enriquecimento sem justa causa da parte agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a diminuição da multa por descumprimento. No mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, todos os agravados são beneficiários do plano de saúde da ré-agravante, sendo que, entre os autores, há menor impúbere, atualmente com 4 anos de idade e portadora de paralisia cerebral decorrente de afogamento ocorrido quando tinha 1 ano de idade, a qual está “sendo assistida por Home care 24 horas, com fornecimento e custeio de insumos e tratamentos necessários à sua reabilitação, tudo graças a outra ação judicial que a Autora teve que ajuizar contra o Réu, qual seja, Processo o 0708350-39.2020.8.07.0009, [...], ação que já transitou em julgado após REsp, tendo a parte Autora sido vencedora na ação” (id. 163634728 - Pág. 3, no Processo de origem de n. 0710137-98.2023.8.07.0009). Todavia, o tratamento via home care foi negado pela agravante, diante da exclusão dos beneficiários (id. 163634728 - Pág. 4, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento home care prescrito, em especial, à segurada com paralisia cerebral. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial dos agravados pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Por fim, quanto à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinada a obrigação de fazer no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, inicialmente limitada a R$ 50.000,00. Outrossim, no que tange à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator